Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NA SENTENÇA RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. PRESUMIDO.
1. Conforme cediço, a mera irresignação da parte com a decisão proferida não gera o direito à alteração do julgado por meio dos embargos de declaração, os quais somente devem ser acolhidos diante de concretas ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos.
3. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a tese de legítima defesa, a condenação deve ser mantida.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos de violência doméstica, a fixação de dano moral independe de prova nesse sentido, posto que o dano é presumido, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelação do réu desprovida.